Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR COM NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem vinculação do negócio jurídico que justificou a sua emissão, portanto, prescinde a apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou outro documento relacionado ao negócio jurídico que constituiu fundamento a sua emissão.
2. Na espécie, apresentada para a execução a nota promissória, a qual atende os requisitos do art. 784, I, do CPC/2015, se mostra incabível a exigência de apresentação de nota fiscal, pois, a princípio, aquela é suficiente a embasar o presente processo de execução; ademais, a expedição de nota fiscal, apesar de ser uma obrigação tributária, não se afigura como requisito da relação obrigacional de crédito retratada nos autos, bem como não é exigida pela legislação civil e processual civil para possibilitar o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial.
3. O Enunciado 135 do FONAJE dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda"; contudo, é entendimento que o enunciado do FONAJE não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, pois são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional; portanto, não deve ser aplicada a segunda parte desse enunciado, a considerar o disposto na Lei n.o 9.099/1995, que não exige apresentação da nota fiscal. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1142605, 1618538 e 1608322.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas, nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e a teor do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.